Tribunal: TJMT
Processo: 0012991-29.2013.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012991-29.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SINOP - ACES - CNPJ: 32.944.910/0001-19 (APELANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), OI S.A. (APELADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ILEGITIMIDADE ATIVA
– COMPROVADA –
ASSOCIAÇÃO
–
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS
–
AUSÊNCIA
–
ARTIGO 5º, XXI , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

– SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A parte recorrente não tem legitimidade ativa para pleitear a presente ação, uma vez que deixou de trazer aos autos, documento que comprove a autorização de seus associados.

Os beneficiários de ação proposta por associação são definidos ante a representação no processo de conhecimento, consideradas lista e autorização expressa de associados. (
ARE 1171018
AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SINOP - ACES contra a sentença, de Id. n.º 190959485, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos de AÇÃO COLETIVA n° 0012991-29.2013.8.11.0015 ajuizada pela apelante, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução do mérito, em função do reconhecimento da ilegitimidade ativa e da coisa julgada, o que faço com suporte no conteúdo normativo do art. 485, incisos V e VI, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.”

Em suas razões de Id.190959491, a apelante aduz não haver litispendência, em razão das ações discutirem períodos distintos. Alega, ainda, que a matéria de litispendência já havia sido julgada e afastada pelo Tribunal de Justiça, conforme Id. 190959491 - Pág.28

Sustenta ainda, a respeito da legitimidade ativa, que a mesma busca proteger direito individual homogêneo, com origem comum, derivado da má prestação de serviços da apelada aos mais de 400 (quatrocentos) associados.

Por fim, postula pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e julgado procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. nº 190959495 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Da gratuidade da justiça.

Inicialmente, analisando os argumentos e documentos juntados pelos recorrentes, no Id.199706169, e considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que estes fazem jus aos benefícios da assistência judiciária.

Pelo exposto,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas e honorários.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Colenda Câmara.

Cinge-se dos autos que a apelante moveu Ação Coletiva de Obrigação de Fazer contra a empresa apelada, aduzindo que é entidade sem fins lucrativos cujo objeto social é representar seus filiados/associados, sendo que a grande maioria deles contrataram os serviços de fornecimento de internet banda larga pela empresa requerida.

Alega que, os usuários dos serviços de internet enfrentam problemas com interrupção e degradação da qualidade, impossibilitando a navegação pela rede, prejudicando procedimentos comerciais ligados ao comércio.

O Magistrado
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em função de reconhecimento de ilegitimidade ativa da coisa julgada, com base no art. 485, incisos V e VI, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Pois bem.

É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a controvérsia recursal que cinge-se ao exame da legitimidade ativa da apelante para propor a presente ação.

Para propor ação coletiva, é necessário que a associação apresente junto a inicial, autorização expressa dos associados e lista dos mesmos.

Vejamos posicionamento do STF:

REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ALCANCE.
Os beneficiários de ação proposta por associação são definidos ante a representação no processo de conhecimento, consideradas lista e autorização expressa de associados.
(ARE 1171018 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019),(STF - AgR ARE: 1171018 RS - RIO GRANDE DO SUL 0004685-98.2001.4.04.7200, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/08/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-268 06-12-2019)

Assim, não verificado tal ato, conheço da ilegitimidade da apelante, e mantenho a sentença no ponto, proferida pelo
juízo a quo
no que tange à improcedência da ação, sem resolução de mérito.

Portanto, não há necessidade de examinar a matéria de litispendência, uma vez que a ilegitimidade passiva da apelante Associação Comercial e Empresarial de Sinop, por si só resulta em extinção do processo, sem o julgamento do mérito.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024